Tribunal: TJSP
Processo: 1077256-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação regressiva ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. Indenização por danos materiais. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avarias em aparelhos eletroeletrônicos. Responsabilidade objetiva da concessionária. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia elétrica constitui fortuito interno e

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação regressiva ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. Indenização por danos materiais. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avarias em aparelhos eletroeletrônicos. Responsabilidade objetiva da concessionária. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia elétrica constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos e ressarcimento dos prejuízos causados aos segurados que foram devidamente comprovados. Indenização devida. Sentença reformada. Recurso provido.